Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-18.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008916-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0023-25 (IMPETRADO), TAFAREL JUNIOR ARAUJO DA LUZ - CPF: 055.615.601-31 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 00.116.243/0001-90 (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN PATRICK RODRIGUES NUNES - CPF: 068.032.231-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LIMITES COGNITIVOS DO WRIT. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTEXTO FÁTICO CONSIDERADO PARA AVALIAÇÃO DA PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva em processo no qual se apura a prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de entorpecente ocultado em veículo utilizado por grupo do qual o paciente faria parte, com pedido de revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível, na via do habeas corpus, o exame aprofundado da autoria delitiva diante de alegada fragilidade probatória; (ii) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva incorre em julgamento extra petita ao considerar contexto fático não descrito na denúncia; (iii) determinar se há ilegalidade por suposta utilização da prisão como instrumento de investigação; e (iv) verificar a alegada desproporcionalidade da medida diante da quantidade de droga, das condições pessoais favoráveis e do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
possui cognição limitada e não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise de teses relativas à autoria delitiva quando dependentes de valoração probatória.

4.

A vedação ao exame de autoria na via estreita do writ encontra respaldo em orientação jurisprudencial consolidada, que restringe o controle à legalidade manifesta da constrição.

5.

A consideração do contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, ainda que envolva circunstâncias não descritas formalmente na denúncia, é legítima para aferição da periculosidade concreta e do risco à ordem pública, não configurando julgamento extra petita.

6.

A decisão que mantém a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos dos autos, como a apreensão da droga em veículo utilizado em ação criminosa, declarações da vítima e risco de intimidação, evidenciando o
periculum libertatis
.

7.

A menção à necessidade de diligências investigativas pendentes não caracteriza prisão para averiguação quando a custódia cautelar se apoia em fundamentos autônomos e suficientes já demonstrados.

8.

A reduzida quantidade de droga, isoladamente considerada, não afasta a prisão preventiva quando inserida em contexto de atuação criminosa organizada e de elevada gravidade concreta.

9.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, pois esta possui natureza cautelar distinta da sanção penal.

10.

As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

11.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à ordem pública e da possibilidade de intimidação de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não admite análise aprofundada de autoria delitiva quando dependente de reexame probatório.

2. A consideração do contexto fático do flagrante para fundamentar a prisão preventiva não configura julgamento extra petita.

3. A menção a diligências investigativas pendentes não invalida a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autônomos.

4. A reduzida quantidade de droga e as condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar diante da gravidade concreta e do risco à ordem pública.

5. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva.

6. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 648; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005107-20.2026.8.11.0000; Enunciados n. 42, 43 e 6 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Tafarel Junior Araujo da Luz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo n. 1009648-12.2025.8.11.0007.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11/11/2025, juntamente com o adolescente Vitor Cristian de Souza dos Santos, durante operação policial deflagrada para impedir a execução de John Patrick Rodrigues Nunes por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. No local, além do paciente e do adolescente, encontrava-se a vítima John Patrick. Um terceiro suspeito, Ailton Luiz Fernandes, tentou fugir e veio a óbito após trocar tiros com os policiais. No curso da diligência, os agentes localizaram 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha no compartimento do estepe do veículo Fiat Palio vermelho utilizado pelo grupo.

Na audiência de custódia realizada em 12/11/2025, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco à integridade da vítima. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente, exclusivamente, a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), tendo requerido o desmembramento dos demais fatos para apuração em procedimento apartado.

Em 25/12/2025 (id. 219079449) e em 17/02/2026 (id. 223401442, quando do recebimento da denúncia), o Juízo de origem procedeu à revisão periódica da custódia cautelar, mantendo a segregação em razão da persistência dos fundamentos que a determinaram: prova da materialidade e indícios de autoria lastreados nos elementos do inquérito;
modus operandi
revelador de acentuada periculosidade, notadamente a submissão da vítima a julgamento pelo chamado 'Tribunal do Crime' mediante videochamada com lideranças de facção criminosa, com risco real de execução; e risco concreto de intimidação de testemunhas e da vítima. A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 27/04/2026, com a oitiva das testemunhas Alexandre Lucio Cardoso e Vitor Cristian de Souza dos Santos e o interrogatório do réu, encontrando-se o feito em fase de alegações finais.

Contra as decisões que mantiveram a segregação cautelar, a Defensoria Pública impetrou o presente
writ
, sustentando, em síntese: (i) inidoneidade da fundamentação, ao argumento de que as decisões se apoiam em fatos estranhos à denúncia (participação em 'tribunal do crime', tortura mediante sequestro e organização criminosa), configurando julgamento extra petita; (ii) contradição lógica na fundamentação, uma vez que a decisão de 17/02/2026 afirma ser 'essencial' a realização de perícia no aparelho celular do paciente para elucidação do vínculo com organização criminosa, o que demonstraria que tal vínculo ainda não está comprovado, caracterizando 'prisão para averiguação'; (iii) fragilidade probatória quanto à autoria, considerando a pluralidade de ocupantes do veículo, a confissão de uso de maconha pelo adolescente Vitor Cristian e a ausência de elementos que demonstrem domínio ou destinação mercantil por parte do paciente; (iv) desproporcionalidade da medida extrema diante da ínfima quantidade de entorpecente (55g de maconha), da primariedade do paciente e da ausência de elementos típicos de traficância; e (v) violação ao princípio da homogeneidade.

O pedido liminar foi indeferido (id. 350743351).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 355778379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo (id. 361254399), opinou pela denegação da ordem, entendendo que a decisão está fundamentada concretamente, que a negativa de autoria não se discute na estreita via do
habeas corpus
, que o contexto global da atuação delitiva justifica a segregação para garantia da ordem pública e que os requisitos da prisão preventiva permanecem presentes.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Tafarel Junior Araujo da Luz
, contra ato do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 1009648-12.2025.8.11.0007, em que responde pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de 55g de maconha no compartimento do estepe do veículo utilizado pelo grupo ao qual o paciente pertencia.

1. Da questão preliminar: limites cognitivos do
habeas corpus

De início, cumpre delimitar o âmbito de cognição próprio da presente impetração.

Como é sabido, o
habeas corpus
, como remédio constitucional destinado a proteger a liberdade ambulatorial, presta-se ao exame da ilegalidade manifesta do constrangimento, nos termos do art. 648 do Código de Processo Penal, não se prestando à incursão aprofundada no conjunto probatório para aferir a autoria delitiva.

Nessa perspectiva, a tese de fragilidade probatória quanto à autoria, fundada na pluralidade de ocupantes do veículo, na confissão de uso de maconha pelo adolescente Vitor Cristian e na alegada ausência de elementos que demonstrem domínio ou destinação mercantil por parte do paciente, não é passível de análise na estreita via do
writ
, pois demanda reexame valorativo do conjunto fático-probatório, matéria reservada ao juízo natural da causa. Nessa mesma toada é a orientação desta Corte, conforme Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT, que veda a impugnação de autoria delitiva na via do
habeas corpus
.

Ademais, vale registrar que a instrução processual foi encerrada em 27/04/2026, com a oitiva das testemunhas Alexandre Lucio Cardoso e Vitor Cristian de Souza dos Santos e o interrogatório do paciente. Em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, verifica-se que na mesma data, o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta proferiu decisão nos autos de origem (id. 231506885), abrindo vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo de cinco dias, tanto sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa na audiência de instrução quanto para apresentação de alegações finais por memoriais.

O feito, portanto, encontra-se em fase de alegações finais das partes, com pedido de revogação da preventiva pendente de apreciação pelo juízo de origem – circunstância que não configura constrangimento ilegal, mas sim regular tramitação processual com a instrução plenamente concluída.

2. Da alegada inidoneidade da fundamentação – julgamento
extra petita

A Defensoria Pública sustenta que as decisões que mantiveram a prisão preventiva se apoiaram em fatos estranhos à denúncia – participação em 'tribunal do crime', tortura mediante sequestro e vinculação ao Comando Vermelho –, quando a acusação formal se limita ao delito de tráfico de drogas, configurando julgamento
extra petita
e ofensa ao princípio acusatório.

A tese, embora juridicamente relevante, não encontra respaldo nas peculiaridades do caso concreto.

É certo que a fundamentação da prisão preventiva deve guardar pertinência com os fatos objeto da imputação penal. Contudo, o Juízo de origem não se apoiou em fatos autônomos não denunciados para justificar a custódia. O que fez, em verdade, foi considerar o contexto global em que se deu a prisão em flagrante, relevante para a avaliação da periculosidade concreta do agente e do risco à ordem pública.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva (id. 350434359) assim fundamentou a necessidade da segregação:

“o depoimento da vítima John Patrick (id. 214708880) é inequívoco ao narrar que o custodiado TAFAREL JUNIOR ARAUJO DA LUZ fazia parte do grupo, juntamente com Ailton (falecido) e o menor Vítor, que o abordou na Praça do Avião. A vítima relata que o grupo utilizou o veículo Fiat Palio vermelho para se deslocar, segui-lo e, posteriormente, levá-lo ao cativeiro onde ocorreria a execução. (...) A droga foi encontrada justamente neste veículo (id. 214708874), utilizado por todo o grupo para a empreitada criminosa. O contexto não é de uma abordagem aleatória, mas de uma ação complexa, orquestrada por uma organização criminosa (conforme alegado pela vítima), na qual o custodiado teve participação ativa, segundo os indícios. (...) Os autos não tratam de um crime comum, mas de um ‘tribunal do crime’. O modus operandi — sequestrar a vítima, levá-la a um cativeiro e submetê-la a uma ‘audiência’ por videochamada com lideranças de facção (id. 214708880) para obter um ‘decreto’ de execução — demonstra um profundo desprezo pela vida humana e pela autoridade estatal. (...) A audácia do custodiado, atuando em grupo (com um menor e outro comparsa armado com revólver – id. 214708877) para cumprir ordem de facção, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são manifestamente insuficientes.” (sic)

Ao proceder à revisão periódica da custódia cautelar em 25/12/2025 (id. 219079449), o Juízo de origem manteve a preventiva consignando que a prova da materialidade e os indícios de autoria permaneciam inalterados, lastreados nos elementos do inquérito, e que a gravidade concreta da conduta – com o réu apontado como integrante de facção criminosa e interceptado enquanto, em tese, transportava entorpecentes e participava de ação que visava a tortura ou morte de um indivíduo – demonstrava periculosidade social e risco de reiteração delitiva, tornando insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Por ocasião do recebimento da denúncia, em 17/02/2026, o Juízo procedeu a nova revisão periódica (id. 223401442), oportunidade em que reafirmou a necessidade da custódia nos seguintes termos:

“O periculum libertatis se faz presente de forma concreta. O modus operandi empregado revela acentuada periculosidade e gravidade concreta da conduta. Conforme os autos, a vítima foi sequestrada para ser submetida ao ‘Tribunal do Crime’, motivada por supostos desentendimentos envolvendo uma criança e denúncias de violência doméstica, sendo o ato coordenado por integrantes de facção criminosa (Comando Vermelho). Tal circunstância evidencia que a liberdade do réu representa risco real à ordem pública e à instrução criminal, pois a vítima e testemunhas poderiam ser intimidadas. (...) Portanto, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo e assegurar a ordem pública no presente caso.” (sic)

Da leitura das decisões transcritas, verifica-se que a fundamentação da segregação cautelar está concretamente assentada na participação ativa do paciente em ação coordenada por organização criminosa, na gravidade extrema do
modus operandi
empregado e no risco real à ordem pública e à instrução criminal. Não se trata, portanto, de apoio em fatos autônomos não denunciados, mas de legítima consideração do contexto fático da prisão em flagrante para avaliação da periculosidade concreta do agente.

Conforme registrado pelo juízo de primeiro grau, a droga foi localizada justamente no veículo utilizado pelo grupo para sequestrar a vítima John Patrick Rodrigues Nunes, que seria submetida ao chamado 'Tribunal do Crime' – julgamento informal por videochamada com lideranças de facção criminosa, com risco real de execução. A própria vítima narrou, em declaração constante dos autos (id. 217491137), que o paciente integrava o grupo que a abordou e utilizou o referido veículo para seu transporte ao cativeiro. A droga foi encontrada no estepe desse mesmo veículo.

O Ministério Público, ao requerer o desmembramento em relação aos demais fatos, o fez por entender necessárias diligências complementares e por não vislumbrar, naquele momento, conexão suficiente para a reunião dos feitos. Essa opção processual do titular da ação penal, contudo, não impede que o Juízo de primeiro grau, ao avaliar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, considere o contexto fático em que o flagrante se deu, desde que o faça com fundamento em elementos probatórios já produzidos e nos limites do contraditório.

Essa distinção – entre utilizar fatos não denunciados como fundamento da preventiva e considerar o contexto da atuação delitiva para avaliação da periculosidade concreta – é juridicamente relevante e afasta, no caso, a alegação de julgamento extra petita. As decisões impugnadas não condenaram o paciente por crimes não denunciados, nem adotaram presunções de culpa; limitaram-se a considerar, concretamente, as circunstâncias em que o flagrante se verificou para embasar o juízo de necessidade da custódia cautelar.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão por inidoneidade da fundamentação.

3. Da alegada contradição lógica – prisão para averiguação

A impetrante aponta contradição na decisão de 17/02/2026, que afirma ser 'essencial' a realização de perícia no aparelho celular do paciente 'para a elucidação do vínculo com a organização criminosa', o que demonstraria que tal vínculo ainda não está comprovado, caracterizando 'prisão para averiguação'.

A tese não merece acolhimento.

É indiscutível que a prisão preventiva não pode ser decretada ou mantida com o propósito de viabilizar investigações ou a produção de provas. A custódia cautelar exige a demonstração concreta e atual dos requisitos do art. 312 do CPP, não se admitindo sua utilização como instrumento investigativo.

Todavia, a leitura integral e sistemática da decisão impugnada não autoriza a conclusão de que a segregação cautelar esteja amparada exclusivamente na necessidade de realização de perícia pendente.

Ao revés, a prisão preventiva foi fundamentada em conjunto de elementos concretos já colhidos, que incluem: (i) a apreensão da droga no veículo utilizado pelo grupo; (ii) as declarações da vítima John Patrick, que narrou a suposta participação ativa do paciente no sequestro (id. 217491137); (iii) o contexto de grave ameaça à integridade física da vítima, submetida a julgamento por facção criminosa com possibilidade real de execução; e (iv) o risco concreto de intimidação de testemunhas e da própria vítima.

A menção à perícia pendente no aparelho celular representa, nessa perspectiva, elemento complementar voltado à futura robustez probatória de circunstância já apontada por outros dados colhidos na fase investigativa. Tal menção, isoladamente considerada, não tem o condão de infirmar a legalidade da custódia, pois não constitui o fundamento central das decisões impugnadas.

4. Da alegada desproporcionalidade da medida – quantidade de entorpecente, primariedade e princípio da homogeneidade

A impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva diante de três argumentos: a ínfima quantidade de entorpecente apreendida (55g de maconha); a primariedade do paciente e seus bons antecedentes; e a violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que, em eventual condenação, o paciente não cumpriria pena em regime inicialmente fechado.

Nenhum dos argumentos prospera.

Quanto à quantidade de droga, é certo que a apreensão de entorpecente em quantidade reduzida, desacompanhada de outros elementos de traficância, pode fragilizar a justificativa da prisão preventiva.

Contudo, no caso exame, a custódia cautelar não se fundamenta exclusivamente na materialidade do delito de tráfico.

Conforme reiteradamente consignado, a prisão encontra suporte no contexto global da atuação delitiva: a droga foi localizada no veículo utilizado pelo grupo para o sequestro da vítima, em ação coordenada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com
modus operandi
de extrema gravidade. O delito de tráfico, nesse contexto, não se apresenta como conduta isolada e de menor potencial ofensivo, mas como atividade em tese inserida em dinâmica criminosa organizada.

No que tange ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o referido postulado não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, uma vez que a finalidade da custódia cautelar – acautelar o meio social ante a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva – não se confunde com a finalidade retributiva e preventiva da pena decorrente de eventual condenação. O regime inicial de cumprimento da pena, ademais, é matéria a ser apreciada na sentença penal condenatória, sendo prematura e infundada qualquer antecipação nessa via.

Nesse sentido:
“
A prisão preventiva possui natureza cautelar processual e não ofende o princípio da homogeneidade. A prospecção acerca do regime inicial em caso de futura e eventual condenação é medida incabível na fase incipiente da persecução penal.
”

(N.U 1005107-20.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade e bons antecedentes (com a ressalva do registro criminal mencionado) – não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrados concretamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, consoante Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, por sua vez, revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social diante da gravidade concreta dos fatos, do suposto envolvimento do paciente em ação coordenada por organização criminosa de elevada periculosidade e do risco de intimidação de testemunhas e da vítima, conforme Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

Diante do exposto e em sintonia com o parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tafarel Junior Araujo da Luz
, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026